Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003484-86.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), IZEQUIAS ALVES PEREIRA - CPF: 906.600.051-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAELLY DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 704.247.921-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR ASCENDENTE E COM RESULTADO DE GRAVIDEZ] – SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – C
AUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA DISTINTAS – INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO -

ARESTO DO TJMT -

MAJORANTES PRESERVADAS - CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - ENTENDIMENTO DO STJ – PERÍODO DE TEMPO E FREQUÊNCIA DOS ABUSOS – PARECER DA PGJ – PENA REDUZIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE

PREJUÍZO PROCESSUAL – JULGADO DO STJ –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a condição de ascendente (CP, art. 226, II) e o resultado gravidez (CP, art. 234-A, III) são causas especiais de aumento da pena e, quando configuradas, ambas devem ser aplicadas, inexistindo dupla valoração do mesmo fato.

“Cabalmente comprovada a condição do réu, de pai da vítima, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, CP. Outrossim, inconteste nos autos a paternidade do réu em relação à criança gestada pela vítima, não pode ser afastada a causa de aumento de pena do

art. 234, III, do CP, porquanto, evidente que o crime perpetrado resultou gravidez.”
(TJMT, AP 154913/2014)

O c. STJ assentou entendimento que, no crime de estupro de vulnerável,

mostra-se “
possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”
(Tema 1202 – 20.10.2023)

“a torpeza do requerente, que submeteu a própria filha a abusos sexuais tão recorrentes e constantes ao ponto de tornar impossível determinar o

número exato de suas condutas, [...] não pode ser invocada para se pleitear uma majoração menor na aplicação da continuidade delitiva.”
(Procuradoria Criminal Especializada, SIMP nº 002868-001/2024)

“Verifica-se a existência de reformatio in pejus somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que a pena do paciente restou reduzida pela Corte estadual.”
(TJMT, AgRg no HC nº 845.162/SP)

Revisão criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1003484-86.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE

REQUERENTE: IZEQUIAS ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
IZEQUIAS ALVES PEREIRA
em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0001468-17.2017.8.11.0100, que desproveu o recurso defensivo para manter sua condenação por estupro de vulnerável majorado [praticado por ascendente e com resultado de gravidez], readequando-se, de ofício, a pena para 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado– art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 234-A, III do CP – (fls. 518/525– ID 66255267).

O requerente sustenta que: 1)
“não se apresentou qualquer motivo para a incidência de dois aumentos de pena decorrentes das majorantes da parte especial”
; 2) o Tribunal de Apelação, em recurso exclusivo da Defesa, aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva,
“piorando a situação [...] nesse particular, pois fora condenado na primeira instância pela prática de quatro delitos”
, a ensejar a incidência da fração de 1/4 (um quarto).

Pede a procedência para que a pena seja reduzida (fls. 1/11-ID 202522155).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Segunda apelação – Estupro de vulnerável – Exclusão das causas de aumento – Impossibilidade - No caso em apreço, aplicou-se a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o réu é genitor (ascendente) da vítima. Igualmente se aplica a causa de aumento prevista no art. 234-A, consoante o Laudo Técnico juntado à ref. 247, uma vez que do crime resultou gravidez – Reformatio in pejus no cálculo relativo à continuidade delitiva – Inexistência – Tema Repetitivo 1202 do STJ: “no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições” - No caso, no acórdão impugnado foi aplicada a fração máxima de 2/3 [dois terços] para majorar a pena do requerente pela continuidade delitiva tendo em vista a comprovação de mais de sete infrações penais, efetivamente imputadas na denúncia - Justificada a majoração da pena, em decorrência da continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3 (dois terços) - E não há falar na alegada reformatio em pejus, pois, após o reconhecimento da continuidade delitiva por este Tribunal, no julgamento do recurso de apelação nº 0001468-17.2017.811.0100, a pena definitiva do requerente foi reduzida de 66 (sessenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID

205708654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 9.6.2017,
a Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“3.1) DOSIMETRIA DA PENA do CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL:

O tipo penal do artigo 217-A do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

a)1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (oito anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é manifesta, porém natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial.

- Antecedentes: O réu não ostenta antecedentes (fls. 66 dos autos).

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, não valoro esta circunstância.

- Circunstâncias do delito: as circunstâncias do crime merecem valoração negativa. Ora, conforme restou demonstrado, o réu praticava o delito na presença da irmã menor da vítima, de apenas seis anos de idade, que dormia na mesma cama que Mikaelly. Tal fato, por si só, revela o quão desumana e degradante foi a conduta praticada pelo réu. Além disso, a vítima foi clara ao declarar que teria sido obrigada, também, a praticar sexo oral no próprio pai. Assim, entendo que merece valoração negativa;

- Consequências do crime: além da gravidez, que será considerada oportunamente, entendo que a conduta do réu causou consequências desastrosas na vida da vítima, que extrapolam o tipo penal em tela. Com efeito, por força dos abusos sofridos, a vítima precisou ser acolhida na Casa Lar da cidade de Brasnorte, ficando longe de seu lar por mais de um ano (medida de proteção código nº. 65467) o que, sem dúvidas, trouxe consequências para seu desenvolvimento.

Ora, por mais que a Casa transitória – que recebe crianças e adolescentes em situação de risco – seja dotada de estrutura física compatível com sua finalidade e cuidadoras aptas a proteger os que ali estiverem, não pode ser comparada ao lar, à residência da adolescente, que se viu obrigada, por força das circunstâncias, a deixar sua rotina, seu quarto, seus irmãos, sua mãe! De mais a mais, a decisão de entregar sua filha à adoção (medida de proteção código nº. 71245) certamente lhe proporcionou sentimentos de angústia, indecisão e tristeza. Assim, valoro negativamente essa circunstância.

- Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para a prática do ato!

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, e considerando que dentre as oito elencadas, sete poderiam ser computadas em prejuízo do réu (já que o comportamento da vítima apenas o beneficiaria) fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

b)2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Não existem agravantes a serem reconhecidas.

Presente a atenuante da confissão.

Assim, atenuo a pena proporcionalmente, fixando a pena intermediária em 8 (oito) anos 4 (quatro) meses de reclusão.

c) 3ª fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena:

Não incide no presente caso qualquer causa de diminuição da pena. Entretanto, presentes as causas de aumento previstas no artigo 226, inciso II, e 234-A, III, CP, por ser o réu genitor da vítima e pela gravidez resultante do delito.

Assim, aumento a pena, fixando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Conforme fundamentado, trata-se de concurso material de crimes, praticados por quatro vezes (ao menos), devendo as penas serem somadas. Assim, fixo definitivamente a pena privativa de liberdade EM 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

3.3) Regime Inicial de cumprimento de pena:

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado (art. 33, §2°, alíneas “a”, do Código Penal)”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – 455/462)

O requerente interpôs a
Apelação Criminal nº 0001468-17.2017.8.11.0100
e a Segunda Câmara Criminal
desproveu o recurso defensivo para manter sua condenação por estupro de vulnerável majorado [ascendente e com resultado de gravidez], readequando-se, de ofício, a pena para 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com base nas seguintes premissas.

“[...] A despeito da admissão parcial das condutas pelo acusado, ficou comprovada a prática reiterada dos delitos, por diversas vezes, entre os meses de novembro de 2016 e março de 2017.

A magistrada de origem, na sentença, compreendeu não ser hipóteses de aplicação da continuidade delitiva [...]

No vertente caso, verifica-se que os requisitos necessários à caracterização da continuidade delitiva encontram-se devidamente aperfeiçoados. Há pluralidade de condutas [delitos praticados por incontáveis vezes entre novembro de 2016 e março de 2017], bem como pluralidade de crimes da mesma espécie, uma vez que todos os delitos praticados se amoldam ao mesmo tipo [estupro de vulnerável perpetrado pelo genitor da vítima, sendo que um deles teve como resultado a gravidez].

No que diz respeito às condições assemelhadas de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes [conexão temporal, espacial, modal e ocasional], tem-se que entre as práticas há pequenas nuances que refletem exatamente o senso de oportunidade do apelante, sobretudo no que guarda relação com a conexão espacial, uma vez que os delitos eram praticados em três locais diferentes – circunstância que, por si só, não reflete a impossibilidade de reconhecimento da benesse legal.

Nesse sentido, compreende-se que o modo de execução adotado guarda similaridade quanto ao fato de estar o acusado sozinho com a vítima, criando situações para que fosse propício manter relações sexuais sem ser surpreendido. Ainda, embora houvesse variação quanto ao uso de preservativo, restou comprovado que os atos praticados consistiam em sexo oral e cópula vaginal, fatores aptos a evidenciar a conexão modal entre as condutas.

O lapso temporal porque perduram os abusos [entre novembro de 2016 e março de 2017], a quantidade de delitos praticados [mais de vinte, segundo a vítima afirmou em juízo] e a frequência dos atos [quase diária] permitem inferir a conexão temporal entre as condutas.

Outrossim, constata-se a unidade de desígnios entre essas condutas, pois o acusado, com o objetivo de satisfazer sua lascívia mediante a manutenção de relações sexuais com a própria filha, aproveitava-se de ocasiões em que ficava a sós com a ofendida ou de momentos em que, a despeito de existirem pessoas por perto, possuía algum grau de certeza quanto à possibilidade de ser descoberto, flagrado.

Ainda, verifica-se que o réu se utilizava de pretextos para ficar sozinho da companhia da vítima, como nas ocasiões em que a levava para o sítio onde trabalhava, sob a justificativa da adolescente cozinhar, porém, intencionando, evidentemente, manter com ela relações sexuais.

Nota-se, diante dessas circunstâncias, que o apelante se valia do senso de oportunidade para as práticas das condutas, chegando a modificar o tratamento dispensado à filha, que, ouvida em juízo, descreveu que o pai passou a trata-la como uma segunda esposa, fator que reforça a noção de que os abusos sexuais subsequentes à primeira prática delitiva devem ser concebidos como delitos subsequentes parcelares de um plano por ele previamente elaborado.

A exasperação em função da continuidade delitiva, após a dosimetria da pena, deve ser efetivada no patamar máximo, ou seja, em dois terços, tendo em vista a comprovação de mais de sete infrações penais, efetivamente imputadas na denúncia [ao descrever que os delitos foram praticados por mais de 3 vezes no período de aproximadamente cinco meses].

[...] no ponto, um dos delitos praticados foi mais grave, com repercussão maior na dosimetria da pena, em razão de ter resultado em gravidez [causa de aumento do artigo 234-A, inciso III do CP], motivo por que será adotado para a incidência da fração de exasperação dos demais delitos, que não resultaram em gravidez.

[...]Pois bem.

Com relação a fixação de pena-base de todos os delitos, requer a defesa a aposição no patamar mínimo legal cominado em abstrato pelo preceito secundário da norma penal incriminadora, o que é inviável, diante da pertinência dos fundamentos adotados pela magistrada de primeira instância.

As circunstâncias do crime foram devidamente negativadas pois, conforme anotado na sentença, “(...) o réu praticava o delito na presença da irmã menor da vítima, de apenas seis anos de idade, que dormia na mesma cama que Mikaelly. Tal fato, por si só, revela o quão desumana e degradante foi a conduta praticada pelo réu” (id 8334401, p. 01), o que constitui motivação válida para valoração desfavorável desse vetor judicial, a despeito de a magistrada ponderar também que “(...) a vítima foi clara ao declarar que tenha sido obrigada, também, e praticar sexo oral no próprio pai” (id. 8334461, p. 01) – característica que, no contexto analisado, é inerente ao tipo penal, constituindo a própria prática do delito.

Em relação as consequências do crime, observa-se se essa circunstância judicial foi negativada de forma motivada na sentença, pois "(...) além da gravidez, que será considerada oportunamente, entendo que a conduta do réu causou consequências desastrosas na vida da vítima, que extrapolam o tipo penal em tela. Com efeito, por força dos abusos sofridos, a vítima precisou ser acolhida na Casa Lar da cidade do Brasnorte, ficando longe de seu lar mais de um ano (medida ne proteção código n° 65467) o que sem dúvidas, trouxe consequências para seu desenvolvimento. Ora, por mais que a casa transitória – que recebe crianças e adolescentes em situação de risco – seja dotada de estrutura física compatível com sua finalidade e cuidadoras aptas a proteger as que ali estiveram, não pode ser comparada ao lar, à residência da adolescente, que se viu obrigada, por força das circunstâncias, a deixar sua rotina, seu quarto, seusa irmãos, sua mãe! De mais a mais, a decisão de entregar sua filha a adoção (medida de proteção código n° 71245) certamente lhe proporcionou sentimentos de angústia, indecisão e tristeza. Assim valoro negativamente” (id 8334461. P. 01/02)

Registre-se que a compreensão da magistrada está amparada no Relatório de Acompanhamento Familiar e Estudo Psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar (id. 8334210, p. 01/04).

Nesse sentido, a fixação de pena-base em 10 (dez) anos de reclusão apresenta-se proporcional em razão da valoração desfavorável de dois vetores judiciais, bem como diante da fundamentação exarada na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, foi considerada tão só a confissão do apelante, incidindo a minoração no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforne orientação jurisprudencial dominante no âmbito do STJ. Logo é, inviável efetivar uma maior diminuição da pena em razão dessa atenuante, consoante requestado nas razões recursais, mantendo-se a pena-intermediaria em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiram duas causas de aumento especificas dos delitos contra a dignidade sexual, a condição de ascendente do agente criminoso (artigo 226, inciso II, do Código Penal), no patamar fixo da metade – 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, e o fato de haver resultado gravidez em razão de crime (artigo 234-A, inciso III, do Código Penal), no patamar fixo de metade (fato praticado antes alteração operada pela Lei n° 13.718/2018 no Código Penal] - 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses.

Logo, a pena definitiva do delito mais grave resultou em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Conforme a fundamentação adotada neste voto, incide a regra do artigo 71, caput do Estatuto Repressor no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ou seja, 11 (onze) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Diante disso, atinge-se a pena definitiva global de 27 (vinte e sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Ante o exposto nego provimento ao recurso de apelação interposto por Izequias Alves Pereira e, de ofício, reconheço a continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal) entre as condutas imputadas na denúncia e fixo a pena em 27 ( vinte e sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.”
(Relatora: Des.ª Glenda Moreira Borges)

O v. acórdão transitou em julgado no dia 3.2.2020.

Pois bem.

Conforme valoração probatória [realizadas pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte e
pela
Segunda Câmara Criminal]
, o requerente estuprou sua filha Mikaelly de Oliveira Pereira, a qual tinha 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, resultando gravidez.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a condição de ascendente (CP, art. 226, II) e o resultado gravidez (CP, art. 234-A, III) são causas especiais de aumento da pena e, quando configuradas, ambas devem ser aplicadas, inexistindo dupla valoração do mesmo fato.

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“Cabalmente comprovada a condição do réu, de pai da vítima, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, CP. Outrossim, inconteste nos autos a paternidade do réu em relação à criança gestada pela vítima, não pode ser afastada a causa de aumento de pena do art. 234, III, do CP, porquanto, evidente que o crime perpetrado resultou gravidez.”
(AP 154913/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 19.8.2015)

Logo, as majorantes devem ser preservadas.

Quanto à continuidade delitiva, extrai-se do acórdão que a fração máxima [2/3 - dois terços] foi aplicada diante da comprovação de mais de sete infrações penais, efetivamente imputadas na denúncia.

Frise-se que a vítima, em Juízo, confirmou ter sido abusada sexualmente entre novembro/2016 e março/2017 pelo requerente, indicando a
quantidade de atos [superior a vinte] e a frequência [quase diária].

O c. STJ assentou entendimento que, no crime de estupro de vulnerável, mostra-se “
possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”
(Tema 1202 – 20.10.2023)

Consigne-se, ainda,
que
“a torpeza do requerente, que submeteu a própria filha a abusos sexuais tão recorrentes e constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas condutas, [...] não pode ser invocada para se pleitear uma majoração menor na aplicação da continuidade delitiva”
, com bem destacado pela
Procuradoria de Justiça Especializada.

E mais. A juíza da causa condenou o requerente a 66 (sessenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o Tribunal de Apelação reduziu a pena em mais de 39 (trinta e nove) anos devido ao afastamento do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva, a elidir qualquer assertiva de prejuízo processual.

A propósito, colaciona-se aresto do e. STJ:

“Verifica-se a existência de reformatio in pejus somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que a pena do paciente restou reduzida pela Corte estadual.”
(AgRg no HC nº 845.162/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.4.2024)

Assim sendo, impõe-se preservar a incidência da fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, mantendo-se a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024